Tribunal: STF
Processo: HC 264451
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Alegado bis in idem. Reincidência. Maus antecedentes. Não preenchimento dos requisitos. Regime prisional. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Antônio Nascimento Ramos dos Santos Nishiura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.032.980/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 20-26).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneo o fundamento do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto lastreado exclusivamente na reincidência do paciente. Argumenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que o mesmo histórico criminal foi utilizado para majorar a pena-base (maus antecedentes) e para agravar a pena na segunda fase (reincidência). Aduz a ilegalidade da fixação do regime fechado. Ressalta que “analisando o caso concreto, verifica-se que o delito envolveu uma quantidade ínfima de entorpecente (apenas 4,85 gramas de crack). Ademais, não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que o Paciente se dedique habitualmente a atividades criminosas ou que integre alguma organização criminosa”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional fixado e com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "Não há ilegalidade no reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes e da reincidência, contanto que se fundem em anotações criminais distintas" (AgRg no HC 697.801/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/10/2021). 



    2. A reincidência, por sua vez, impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/4/2022), não se tratando de dupla valoração indevida, mas de efeitos jurídicos distintos atribuídos à mesma circunstância. 



    3. Tendo em vista os maus antecedentes e reincidência, bem como o quantum da pena definitivamente imposta ao réu (superior a 4 anos de reclusão), mostra-se devida a fixação do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do CP. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto ao alegado bis in idem na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de revisão criminal, consignou que (evento 4, fls. 17-23):



    “No tocante ao quantum de pena imposta, também não merecem críticas as decisões atacadas, na medida em que foram considerados os parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto. 



    Na primeira fase, sopesados os maus antecedentes do réu (autos n. 0000272-71.2017.8.26.0592 tráfico de drogas, trânsito em julgado em 30/04/2019 fls. 61/62; autos n. 1500480- 90.2023.8.26.0326 ameaça, trânsito em julgado em 03/10/2023 fls. 64), a pena-base foi adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, resultando 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.



    Na etapa intermediária, a agravante da reincidência específica (autos n. 1500276-51.2020.8.26.0326 tráfico de drogas, trânsito em julgado em 24/08/2020 fl. 62) foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, por configurarem circunstâncias igualmente relevantes. 



    Ressalto, por oportuno, que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem , desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (STJ; AgRg no HC 862828 / SP; Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; j. 11.03.2024; DJe 13/03/2024).” (destaquei)



    Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que “o entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que condenações definitivas anteriores podem ser utilizadas como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da reincidência, o que não caracteriza bis in, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na idem segunda etapa, como o caso sob exame”. 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Nessa toada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou o entendimento adotado em processo de conhecimento, ao concluir em sede de revisão criminal que “Reincidente, o peticionário não faz jus aos benefícios previstos no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, por expressa vedação legal. Com efeito, o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas é cristalino ao exigir a primariedade e a ausência de dedicação às atividades criminosas para a concessão do benefício, requisitos não preenchidos pelo peticionário” (evento 4, fl. 21).



    Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão adotada em sede revisional, uma vez que “No que tange à almejada aplicação da causa especial de diminuição depena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, também entendo que não há como ser reconhecido o benefício em favor do réu, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse redutor tanto aos acusados possuidores de maus antecedentes, quanto aos reincidentes, tal como no caso”.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias antecedentes afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o recorrente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada. 



    Assim, considerado o não preenchimento dos requisitos - primariedade e bons antecedentes - não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Por fim, este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 228.592-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. O fato de a condenação ter transitado em julgado há mais de cinco anos não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593.818, Tema 150 da repercussão geral).” (HC 224.472 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023); “A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei).”(HC 239.436 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.5.2024).



    Portanto, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente